Tribunal: TJDFT
Processo: 0762386-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS OPERACONAIS. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. HORÁRIOS PRÓXIMOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter adquirido passagens aéreas, ida e volta, partindo de Brasília com destino a Florianópolis, com conexão em São Paulo. Alegou que o voo (G31965) que faria o trajeto FLN/CGH atrasou demasiadamente, razão pela qual perdeu a conexão para Brasília. Sustentou ter sido reacomodado em voo que partiu no dia seguinte e que somente chegou ao destino final com quase 24 horas de atraso. Requereu reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID16780940) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$4.000,00, a título de dano moral, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês a partir do arbitramento.
3. Nas razões recursais, alega ausência de falha na prestação dos serviços, uma vez que o voo G31965 sofreu atraso em decorrência de impedimentos operacionais, sendo necessário aguardar a liberação da Torre de Controle para a decolagem, o que ensejou a alteração de toda a malha aérea da companhia ré. Assevera que o fato narrado é causa de excludente de responsabilidade, porquanto decorreu de fato de terceiro, resultante de força maior. Sustenta a ausência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Alega que o valor arbitrado a título de danos morais é elevado, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
4. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo.
5. Configura falha na prestação do serviço o atraso do voo que ocasiona a perda da conexão, devendo a companhia aérea compor os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A alegação da companhia aérea de que a situação teve como causa “impedimentos operacionais, sendo necessário aguardar a liberação da Torre de Controle para a decolagem”, insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela ré/recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.
7. Na hipótese, restou incontroverso o atraso no horário de partida do voo nacional (Florianópolis/São Paulo) acarretou a perda da conexão do voo entre São Paulo e Brasília, o que culminou na reacomodação do autor/recorrido em outro voo, com partida somente no dia seguinte, fazendo com que o consumidor chegasse ao destino final (Brasília) com quase de 24 horas de atraso.
8. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que os trechos foram adquiridos conjuntamente (ID16780921), ou seja, tratava-se de voo com conexão de 1h20min, que a ré/recorrida, por sua conta e risco, optou por comercializar. Nesse contexto, resta evidenciado que a companhia aérea ré/recorrente ofertou os voos com hora de chegada/partida muito aproximadas, o que, a evidência, não é vedado, mas representa um risco por ela assumido.
9. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados. Ademais, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram transtorno, aborrecimentos, desconforto e abalo ao autor/recorrido, pois o atraso de quase 24 horas ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais), não havendo motivo para redução.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.